Tribunal: CARF
Processo: 15586.720472/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720472/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2011 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 684/717) interposto em face de decisão (e-
fls. 668/676) que julgou não conheceu das impugnações contra o Auto de Infração - AI n°
51.041.157-6 (e-fls. 03/08 e 76/79), a envolver as rubrica "19 Glosa compensação"
(levantamentos: GC - GLOSA DE COMPENSACAO) e competências 12/2011 a 12/2012, e
contra o Auto de Infração - AI n° 51.041.158-4 (e-fls. 09/13), a envolver a rubrica "39 Multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720472/2013-49
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720472/2013-49

isolada" (levantamentos: MI - MULTA ISOLADA) e competências 12/2012 a 01/2013
cientificados em 29/08/2013 (e-fls. 75). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 16/37.
Nas impugnações (e-fls. 533/590 e 620/635), protocoladas em 30/09/2013 (e-fls.
533 e 620), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Fatos.
(c) Contribuições previdenciárias e para terceiros. Base de cálculo. Distinção entre
verba remuneratória e indenizatória. Não incidência.
(d) Adicional de 1/3 de férias. Aviso prévio indenizado e parcela correspondente
do décimo terceiro salário. 15 primeiros dias de afastamento por doença ou
acidente. Horas Extras. Auxílios transporte, alimentação e creche. Adicionais
noturno, de periculosidade, de insalubridade, de transferência e de quebra de
caixa. Remuneração por exercício de função de confiança. Férias. Férias não
gozadas e convertidas em pecúnia (indenizadas). Auxílio-acidente.
(e) Respaldo legal para compensação previdenciárias no pagamento indevido.
(f) Atualização dos valores.
(g) Processos judiciais.
(h) Ilegalidade da multa isolada.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 668/676):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apiiraçâo: 01 12.2011 a 31.122012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENUNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litigio na esfera
administrativa, impedindo a apreciação da matéria obieto de ação judicial.
MATÉRIA ESTRANHA. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se matéria estranha ao processo os argumentos quanto a não incidência de
contribuição para terceiros e previdenciárias sobre rubricas que não foram objeto das
compensações glosadas pela fiscalização.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar por não
conhecer da impugnação, em razão da:
- concomitância da matéria discutida nas vias administrativa e judicial das rubricas
relativas ao terço constitucional de férias, ao aviso prévio indenizado, ao 13° salário
indenizado e aos 15 dias que antecedem à concessão do auxilio-doença ou auxílio
acidente objeto da compensação,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720472/2013-49

- matéria estranha ao processo, quanto às demais rubricas, mantendo o crédito tributário
lançado.
Vencido o julgador Túlio Teotónio de Melo Pereira que opinou pelo conhecimento da
impugnação no tocante aos fundamentos da multa isolada.
Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/04/2014 (e-fls. 677/681) e o
recurso voluntário (e-fls. 684/717) interposto em 08/05/2014 (e-fls. 684), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
(b) Fatos. Importante ressalvar que as compensações realizadas nas competências
de 12/2011 a 02/2012 são relativas a créditos levantados e competências de
03/2012 a 12/2012 são relativas às cobranças que a autoridade coatora deveria
se abster de recolher ou cobrar da impugnante, conforme sentenças judiciais
favoráveis
de
processos
judiciais
de
n.°
2011.50.01.007319-4
e
2012.50.01.006474-4. Os valores compensados decorrem de pagamentos de
contribuições previdenciárias e para terceiros recolhidos indevidamente aos
cofres da União Federal, em especial sobre: a) adicional de 1/3 férias; b) Aviso
Prévio Indenizado; c) Décimo - Terceiro Salário Indenizado; d) 15 dias que
antecedem a Concessão de Auxílio - Doença e Auxílio – Acidente. Conforme
jurisprudência, as rubricas em questão não devem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e para terceiros, logo, com base no art. 66 da Lei
n° 8.383, de 1991, efetuou a compensação desses valores indevidamente pagos,
sendo que do total de R$ 653.692,16 compensou apenas R$ 323.562,09,
levando em consideração as verbas julgadas favoráveis em sentenças
proferidas nos processos n° 2011.50.01.007319-4 e 2012.50.01.006474-4. A
decisão recorrida ignorou a legislação vigente ao manter os autos de infração,
violando o Ato Declaratório Interpretativo da SRF n° 17/2002, parágrafo único,
que dispõe que a aplicação da multa isolada não se aplica às hipóteses em que
o pedido ou a declaração tenha sido com base em decisão judicial.
(c) Decisão recorrida. Analisando-se os fundamentos para a manutenção do auto,
verifica-se claramente que a autoridade administrativa manteve a autuação
simplesmente por considerar que a apreciação de matéria não é de sua
competência, uma vez que, está sendo discutida em via judicial através dos
processos de n. 2011.50.01.007319-4 e 2012.50.01.006474-4, e ser
inapropriado o momento da compensação, que, segundo exposto, deveria ser
feito após o trânsito em julgado da decisão judicial. Por outro lado, não há
inconformismo da autoridade em relação à ilegalidade da exigibilidade do
crédito; ou, em outras palavras, reconhece a autoridade como indevidos os
pagamentos efetuados. Dessa forma, a recorrente passa a expor os fundamentos
para a compensação dos créditos.
(d) Respaldo legal para compensação previdenciárias no pagamento indevido. A
Casa de Saúde Bernardo S/A, ora recorrente, convicta de que efetuou o
pagamento de contribuições previdenciárias indevidamente sobre os
15(quinze) dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), o adicional de 1/3 (um
terço) de férias; o aviso prévio indenizado e a respectiva parcela
correspondente ao 13° salário indenizado, efetuou a compensação dos valores
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720472/2013-49

indevidamente pagos. A conduta praticada, ao contrário do exposto pela
fiscalização, não teve o condão de "fraudar" a legislação tributária. A
compensação encontra respaldo nos arts. 89 da Lei 8.212/91; 66 da Lei
8.383/91; art. 39 da Lei 9.250/95; 74 da Lei 9.430/96; art. 26 da Lei
11.457/07; 44 a 48 da Instrução Normativa n° 900/2008; e no Ato
Declaratório Interpretativo da SRF n° 17/2002; bem como na jurisprudência.
(e) Processos judiciais. Apesar de o recorrente ter praticado o ato de compensação
com base na legislação e na jurisprudência dominante aplicável ao assunto,
ainda obteve 2 (duas) decisões favoráveis nos autos de Mandado de
Segurança, tombados sob os n° 2011.50.01.007319-4 e 2012.50.01.006474-4.
No auto judicial de n° 2011.50.01.007319-4, foi reconhecida a inexistência de
relação jurídica de contribuição previdenciária, dentre outras verbas, sobre as
verbas pagas nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado,
por motivo de doença ou acidente, adicional de 1/3 de férias, 13" salário
indenizado, férias indenizadas, auxílio-acidente, auxílio-transporte, auxílio-
alimentação, aviso prévio indenizado e auxílio-creche. No auto judicial de n°
2012.50.01.006474-4, foi reconhecida a inexistência de relação jurídica de
contribuição previdenciária e de terceiros sobre a verba de adicional de
transferência. Embora as referidas decisões ainda não tenham transitado em
julgado, servem as mesmas para ratificar integralmente a conduta do
recorrente, no sentido de não reconhecer a existência de relação jurídica
tributária quanto aos valores compensados.
(f) Contribuições previdenciárias e para terceiros. Base de cálculo. Distinção entre
verba remuneratória e indenizatória. Não incidência. A base de cálculo das
contribuições previdenciárias é a folha de salários (Constituição, art. 195, I, a).
Logo, por desbordar da folha de salários e demais rendimentos de trabalho,
ficam fora da base econômica prevista no artigo 195, I, a, da CF, as: a) verbas
de caráter indenizatório; b) as não incorporáveis aos proventos do servidor no
momento de sua aposentadoria; e c) as que não decorram de prestação de
serviço. São exemplos: a) adicional de férias de 1/3 (um terço); d) aviso-prévio
indenizado e respectiva parcela correspondente do 13° (décimo - terceiro)
salário proporcional; e) 15 (quinze) dias de afastamento do funcionário doente
ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente).
Por isso foi publicada a Medida Provisória n' 556/2011, convertida na Lei
12.688/12, que alterou a Lei 10.887/2004, e a Lei 10.887/2004 (alterada pela
lei n° 12.688, de 2012), ao dispor sobre a contribuição social do servidor ativo
de quaisquer dos poderes da União, excluiu da base de cálculo da contribuição
o adicional de férias. Por força da interpretação, as regras atinentes ao servidor
público devem ser aplicadas ao vinculo laboral estatutário ou celetista
celebrado por pessoa jurídica de direito público ou privado, eis que as verbas
possuem a mesma natureza jurídica. A mesma inteligência se aplica às
contribuições para terceiros, pois se valem da mesma base de cálculo. A seguir,
analisa cada uma das verbas.
(g) Verbas. Sendo ilegais as contribuições sobre verba não salarial, as
compensações são devidas. Os valores pagos a título de adicional
constitucional de 1/3 (um terço) de férias não possuem natureza salarial. O
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720472/2013-49

aviso prévio desde que indenizado, não possui natureza salarial, mas
indenizatória. O a parcela do 13o salário decorrente do aviso prévio indenizado,
tampouco foge à regra de verba indenizatória. Os valores pagos pelo
empregador nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho, por motivo
de doença ou acidente, possuem, indubitavelmente, caráter indenizatório. O
auxílio-acidente
e/ou
auxílio-doença,
igualmente,
possuem
natureza
indenizatória.
(h) Atualização dos valores. A Secretaria da Receita Federal do Brasil analisando
as verbas descritas no anexo Resumo dos Créditos procedeu à atualização dos
valores das rubricas de forma equivocada, utilizando à alíquota de 22% (vinte e
dois por cento), resultante da soma das alíquotas de 20% (Empresa) e 2%
(RAT), ao invés da utilização de 25,8%, equivalente a soma das alíquotas 20%
(Empresa) e 5,8% (Terceiros/Outras Entidades e Fundos). Nada obstante, o
Mandado de Segurança de n° 2012.50.01.006474-4, reconheceu a inexistência
de relação jurídica de contribuição previdenciária, dentre outras verbas, sobre
as verbas pagas a título de contribuições para terceiros (INCRA, SESC,
SENAC, SAT (RAT), SEBRAE e salário educação). Assim, evidente as
alíquotas 20% (Empresa) e 5,8% (Terceiros/Outras Entidades e Fundos) que
constam nas GFIP da impugnante, serem legalmente utilizadas na atualização
dos valores das verbas com autorização de compensar, não havendo que se
falar em elaboração de cálculos com índices de correção incorretos. Assim,
realizou atualização dos valores das rubricas utilizando alíquota de 25,8%,
devendo ter seus cálculos aprovados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/04/2014 (e-fls. 677/681), o recurso
interposto em 08/05/2014 (e-fls. 684) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fatos. Acórdão de Impugnação. Respaldo legal para compensação previdenciárias
no pagamento indevido. Processos judiciais. Contribuições previdenciárias e para terceiros. Base
de cálculo. Distinção entre verba remuneratória e indenizatória. Não incidência. Verbas.
Atualização dos valores. A decisão recorrida não conheceu da impugnação em razão de a matéria
veiculada na defesa ser objeto de renúncia ao contencioso administrativo (submetida à
apreciação do Poder Judiciário) ou ser estranha ao lançamento.
A recorrente não apresenta motivação para combater o não conhecimento da
impugnação, limitando-se a informar o decidido e concluir que não haveria inconformismo da
autoridade em relação à ilegalidade da exigibilidade do crédito, pois a decisão recorrida teria
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720472/2013-49

tomado por indevidos os pagamentos efetuados. Diante disso, a recorrente expõe no recurso
novamente as razões da impugnação.
Por conseguinte, constata-se que as razões recursais não atacam o não
conhecimento da impugnação, reiterando, em verdade, os argumentos já vertidos na impugnação.
Além disso, a recorrente incorre no equívoco de considerar que o Acórdão de
Impugnação se manifestou sobre a manutenção das autuações.
Ao não conhecer da impugnação, a decisão recorrida considerou como definitivos
os lançamentos, mas sem julgamento de mérito, ou seja, sem apreciar os argumentos de defesa e
sem qualquer pronunciamento sobre a compensação glosada ou sobre as multas de mora e
isolada lavradas.
Logo, não há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida para não
conhecer da impugnação, sendo o recurso, por conseguinte, manifestamente inadmissível por
falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15
e 932, III; e princípio da dialeticidade).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 756
DF CARF MF
Original